Tribunal: TJMT
Processo: 1005774-06.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005774-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), CLAYTON NUNES DOS SANTOS - CPF: 718.655.111-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JACIARA/MT (IMPETRADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RESISTÊNCIA E VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INDEFERIDAS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 9.9.2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), resistência (art. 329 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em concurso material.

2.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente de (i) excesso de prazo para a formação da culpa, diante da ausência de realização da audiência de instrução; (ii) erro material na decisão que designou audiência para data pretérita; (iii) quebra da cadeia de custódia da prova; e (iv) configuração de antecipação de pena pela manutenção da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus deve ser parcialmente conhecido, diante da reiteração de tese relativa à quebra da cadeia de custódia já apreciada em
writ
anterior, sem apresentação de fato novo; (ii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, considerado o erro material na designação da audiência de instrução e julgamento; (iii) saber se a manutenção da prisão preventiva configura antecipação de pena; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da alegação genérica de adequação dessas medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de quebra da cadeia de custódia não foi conhecida, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e rejeitada em
habeas corpus
anterior, inexistindo demonstração de fato novo capaz de justificar o reexame da questão.

4.

Não se verificou excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo apresenta regular movimentação processual, com sucessiva prática de atos pelo juízo, Ministério Público e defesa, inclusive com requerimentos defensivos que contribuíram para a dilação temporal.

5.

O equívoco na designação da audiência de instrução para data pretérita caracteriza erro material prontamente identificado e corrigido pela serventia judicial, sem paralisação do processo ou prejuízo concreto à defesa.

6.

A manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena, pois a medida possui natureza cautelar e encontra fundamento nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

7.

Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que o pedido foi formulado de maneira genérica e reflexa, sem demonstração concreta da adequação e suficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. É inadmissível o reexame, em habeas corpus, de matéria já apreciada em writ anterior, na ausência de fato novo.

2. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada do processo, não bastando a mera contagem aritmética de dias.

3. O erro material na designação de audiência, quando prontamente corrigido e sem prejuízo às partes, não configura nulidade nem constrangimento ilegal.4. A substituição

da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração concreta de adequação e suficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 319 e 563; CP, art. 329; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1004420-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3 de março de 2026, publicado em 6 de março de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Clayton Nunes dos Santos, preso preventivamente desde 9.9.2025, em razão de suposta prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes(art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06), Resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 – Lei de Contravenções Penais), todos na forma do art. 69 do Código Penal (Concurso Material), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT .

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que o paciente permanece segregado cautelarmente desde 9.9.2025 sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, em afronta ao disposto no art. 56, §2º, da Lei n.º 11.343/06, que prevê a designação do ato instrutório no prazo máximo de 30 dias após o recebimento da denúncia.

Acrescenta que a autoridade apontada como coatora teria designado audiência para o dia 26.8.2024, data anterior, inclusive, ao recebimento da denúncia e à própria prisão do paciente, circunstância que reputa configurar erro material grave, apto a demonstrar descontrole procedimental e a perpetuação indevida da custódia cautelar sem perspectiva concreta de encerramento da instrução criminal.

Aduz, ainda, a existência de nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia da prova, sustentando que a própria peça acusatória reconhece que o paciente teria descartado embalagem contendo entorpecente, vestígio este que não foi submetido à perícia oficial, tampouco descrito ou mencionado no laudo toxicológico juntado aos autos, inexistindo qualquer registro formal acerca de sua apreensão, acondicionamento, armazenamento ou eventual descarte.

Argumenta que tal omissão violaria frontalmente os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, porquanto teria havido eliminação indevida de vestígio essencial, comprometendo a rastreabilidade do material apreendido, fragilizando a materialidade delitiva e inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, que a permanência do paciente em custódia cautelar, nessas circunstâncias, configuraria verdadeira antecipação de pena, uma vez que a instrução criminal sequer teria sido iniciada por falha atribuída ao Estado, circunstância que reputa incompatível com a natureza cautelar da prisão preventiva.

Sustenta, por fim, que, com base nesses três pilares: (i) excesso de prazo para a formação da culpa; (ii) erro material grave na designação de audiência; e (iii) quebra da cadeia de custódia, encontra-se configurado o
fumus boni iuris
apto a justificar a concessão da tutela liminar, ante a plausibilidade jurídica das teses defensivas e o alegado risco de manutenção indevida da prisão.

Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Juntou documentos Id. 345737896 e seguintes.

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 346643898).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 350460372):

“Síntese
: Habeas corpus. Tráfico de drogas, resistência e vias de fato. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Inocorrência
. Feito com movimentação regular e contínua, sem paralisações injustificadas, com audiência de instrução já designada. Dilação temporal parcialmente decorrente de requerimentos formulados pela própria defesa, que não podem ser imputados exclusivamente ao Estado. Inocorrência de desídia judicial. Alegação de nulidade por erro material na designação de audiência para data pretérita. Improcedência. Equívoco prontamente identificado e corrigido pela própria serventia do juízo, sem paralisação processual nem prejuízo concreto à defesa. Inobservância dos requisitos do art. 563 do Código de Processo Penal. Alegação de quebra da cadeia de custódia da prova. Reiteração de tese já apreciada e denegada por este Tribunal em habeas corpus anterior, sem apresentação de fato novo. Irregularidades formais na custódia não conduzem à nulidade automática da prova, exigindo-se a demonstração concreta de adulteração, extravio ou manipulação dolosa do material apreendido.
Tese que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus
. Matéria reservada ao juízo da instrução criminal, onde poderá ser debatida sob contraditório pleno.
Parecer pelo conhecimento e denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, não conheço das teses veiculadas no tópico
“
III – Da comprovação objetiva da quebra da cadeia de custódia a partir da própria denúncia e do laudo pericial (eliminação indevida de vestígio essencial)”
(Id. 345737893 – Pág. 4), porquanto a matéria já foi anteriormente submetida à apreciação desta Câmara, no âmbito do
habeas corpus
nº 1048500-29.2025.8.11.0000, ocasião em que o colegiado examinou a questão e afastou a alegada nulidade.

Naquela oportunidade, concluiu-se pela ausência de demonstração concreta de qualquer irregularidade capaz de comprometer a integridade do material probatório, notadamente quanto à inexistência de elementos que indicassem adulteração, extravio, contaminação ou ruptura da rastreabilidade dos vestígios. Ressaltou-se, ainda, que o material apreendido foi regularmente lacrado, identificado e encaminhado à perícia oficial, circunstâncias que afastam, ao menos em juízo preliminar, a alegada nulidade.

Confira-se a ementa do referido acórdão:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RESISTÊNCIA E VIAS DE FATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E DE PERÍCIA MÉDICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de acesso integral à cadeia de custódia das provas e da negativa de realização de perícia médica para avaliação de eventual dependência química. Liminar indeferida. Pretensão de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de realização das diligências requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o indeferimento do pedido de acesso físico e integral à cadeia de custódia das provas configura violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; e(ii) saber se a negativa de realização de perícia médica para avaliação de eventual dependência química do paciente caracteriza cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de violação à cadeia de custódia não se mostra acompanhada de elementos concretos que indiquem, ao menos neste momento processual, adulteração, extravio ou contaminação dos vestígios, havendo informação nos autos de que o material apreendido foi acondicionado em invólucros lacrados e submetido a perícia oficial.
4. A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura o acesso aos elementos de prova já documentados, não impondo a realização de novas diligências ou a exibição física dos vestígios quando inexistente justificativa concreta.
5. O indeferimento da perícia médica para avaliação de eventual dependência química foi fundamentado, destacando-se que a autoridade apontada como coatora expressamente consignou a possibilidade de a própria defesa promover a produção da prova pretendida, circunstância que afasta, em princípio, a alegação de cerceamento de defesa, além de a condição de usuário de drogas não afastar a tipicidade do crime de tráfico.
6. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Ordem conhecida e denegada.
Teses de julgamento:“1. A alegação de violação à cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou de irregularidade na preservação do vestígio. 2. O indeferimento fundamentado de diligências ou de perícia não configura constrangimento ilegal quando inexistente demonstração de imprescindibilidade da prova.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP, art. 226; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, habeas corpus nº 1007677-86.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10 de junho de 2020, publicado em 11 de junho de 2020; TJMT, ApCrim 1000424-83.2021.8.11.0106, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26 de outubro de 2022, Publicado 3 de novembro de 2022
(N.U 1048500-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)”.

Nessa linha, não havendo demonstração de alteração na situação processual do paciente ou existência de novos fatos, a jurisprudência é pacífica quanto a impossibilidade de análise de teses já aventadas e examinadas em
writ
anterior:

“(...) 5. A decisão agravada destacou que o agravo regimental veicula argumentos idênticos aos já examinados em habeas corpus anterior, inviabilizando novo exame da matéria.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a reiteração de pedidos já analisados, conforme precedentes citados (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.010.747/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025.)

“(...) 3. A reiteração de pedidos já examinados em habeas corpus anterior, desacompanhada da demonstração de fatos novos, inviabiliza o reexame da matéria por esta Corte de Justiça (...)”.
(TJMT,
Habeas Corpus
1000977-84.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10 de fevereiro de 2026, publicado em 12 de fevereiro de 2026).

Assim, imperioso se faz o não conhecimento do presente
habeas corpus
quanto a tese supra.

Passo, então, à análise do alegado excesso de prazo, registrando, desde logo, que as identificações aqui mencionadas (ID’s) correspondem aos documentos constantes dos autos de primeiro grau nº 1002767-10.2025.8.11.0010.

O paciente encontra-se preso desde o dia
9.9.2025
, em decorrência de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e Resistência (art. 329 do Código Penal), após ser surpreendido durante ação policial deflagrada no âmbito da denominada “Operação Tolerância Zero”.

Consta do boletim de ocorrência nº 2025.290916 (Id. 209667910), após denúncia anônima, o paciente teria arremessado ao solo uma embalagem contendo entorpecentes e empreendido fuga, sendo posteriormente localizado em imóvel onde foram encontrados sete invólucros de substância análoga à pasta-base de cocaína (pesando cerca de 5,70 gramas, e 23 embalagens contendo cocaína, com massa bruta de 16,31 gramas), além de balança de precisão e aparelhos celulares, circunstâncias que ensejaram a lavratura do auto de prisão em flagrante (Id. 209667909).

A audiência de custódia ocorreu no dia
10.9.2025
, oportunidade em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (Id. 209667930).

Desde então, o paciente permanece segregado cautelarmente.

As investigações foram formalmente concluídas com o respectivo indiciamento pelo Delegado de Polícia em
29.9.2025
(Id. 209667934), ocasião em que a autoridade policial reconheceu a presença de elementos informativos suficientes à imputação dos delitos, em tese, praticados.

No dia seguinte, o Ministério Público manifestou-se nos autos, requerendo a realização de diligências complementares (Id. 209889173), as quais foram devidamente cumpridas e certificadas em
17.10.2025
(Id. 211936497).

A denúncia foi oferecida em
31.10.2025
(Id. 213450998), sendo determinada, em
6.11.2025,
a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia (Id. 213715357).

Em
18.11.2025
, o impetrante, manifestou-se nos autos requerendo “
a reabertura do prazo de 10 dias para apresentação de defesa prévia”
(Id. 215457583), pleito esse deferido em
19.11.2025
(Id. 215541582).

Na sequência, em
21.11.2025
, a defesa postulou a realização de diligências complementares, consistentes em: (i) apresentação física do material apreendido e juntada integral dos registros formais da cadeia de custódia; (ii) realização de perícia para avaliação de eventual uso ou dependência de drogas; e (iii) suspensão ou reabertura do prazo para apresentação da defesa prévia (Id. 215736313).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público em
27.11.2025
(Id. 216242362).

Em
1.1.2025
o impetrante protocolou pedido de revogação da prisão (Id. 216655274).

Em
5.12.2025
, o órgão ministerial, apresentou manifestação, em essência: i) pelo indeferimento dos requerimentos de diligências, por não se mostrarem imprescindíveis à fase processual em curso; ii) pelo reconhecimento da preclusão para apresentação da defesa prévia, iii) pela manutenção da prisão preventiva do réu (Id. 217371283).

Em
16.12.2025,
a autoridade apontada como coatora proferiu decisão na qual: (i) indeferiu o pedido de complementação de diligências; (ii) fixou prazo de 5 dias para apresentação da defesa prévia; e (iii) manteve a custódia cautelar do paciente (Id. 217930016).

A defesa prévia foi apresentada em
7.1.2026
(Id. 219342923). Na sequência, o Ministério Público manifestou-se em
23.1.2026
(Id. 220765780), pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

Por fim, em
10.2.2026
, a autoridade apontada como coatora recebeu a denúncia, rejeitou as preliminares suscitadas, afastou as teses absolutórias e subsidiárias deduzidas, indeferiu novamente o pedido de diligências complementares e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26.8.2024 (Id. 222685338 – autos de primeiro grau), data manifestamente pretérita, configurando o ato ora impugnado neste
writ
(Id. 345737896 – Habeas Corpus).

Pois bem.

No que tange ao alegado excesso de prazo, não se verifica desídia estatal, abandono do feito ou paralisação injustificada da marcha processual. Ao contrário, observa-se regular movimentação dos autos, com a prática sucessiva de atos processuais pelo Juízo, pelo Ministério Público e pela própria defesa.

Registre-se, inclusive, que houve requerimentos defensivos de reabertura de prazo, formulação de pedidos de diligências complementares e postulação de revogação da prisão, circunstâncias que naturalmente impactam o curso regular do processo, não sendo possível atribuir exclusivamente ao Estado eventual dilação temporal.

Nesse sentido:

“(...) 4. O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se limitando à mera contagem aritmética de dias, devendo ser pautado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo; tratando-se, ainda, de solenidade instrutória em vias de ser realizada.”

(TJMT, 1004420-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3 de março de 2026, publicado em 6 de março de 2026).

No que tange ao alegado erro material na designação da audiência para data pretérita, não se verifica a gravidade apontada pela defesa. Conforme certidão de Id. 222937375, ao dar cumprimento à decisão de Id. 222685338, a própria Secretaria do Juízo constatou o equívoco e certificou que a data correta da audiência de instrução e julgamento é
26.3.2026
,

às 15h00min,
promovendo a devida correção no dia seguinte à prolação da decisão.

Trata-se, portanto, de típico erro material, prontamente sanado, que não ocasionou paralisação processual, tampouco demonstrou prejuízo concreto à defesa ou perpetuação indevida da custódia cautelar. Equívocos dessa natureza, quando corrigidos de imediato e destituídos de repercussão prática, não configuram nulidade nem constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

No que tange à alegação de que a manutenção da custódia cautelar configuraria indevida antecipação de pena, tal assertiva não se sustenta. A prisão preventiva possui natureza eminentemente cautelar e encontra amparo nos pressupostos e fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se confundindo com a sanção penal decorrente de eventual condenação. Assim, enquanto subsistirem elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, a custódia cautelar não pode ser equiparada a cumprimento antecipado de pena, mas sim compreendida como instrumento legítimo de resguardo da regularidade e efetividade do processo penal.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, observa-se que tal pretensão foi deduzida de forma reflexa, como consequência das alegadas ilegalidades relativas ao excesso de prazo na formação da culpa e à suposta quebra da cadeia de custódia.

Uma vez afastadas tais teses, não se evidencia ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique, neste momento, a substituição por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o pleito foi formulado de maneira genérica, sem demonstração concreta da adequação e suficiência das cautelares diversas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do
habeas corpus
impetrado em favor de Clayton Nunes dos Santos
,
e no que conhecido denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026